Tribunal: TJSP
Processo: 2149563-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que admitiu o ingresso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) como terceira interessada para reserva dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor do débito. Cessão dos créditos da execução. Constituição de outros advogados pelo novo exequente impede a execução imediata da totalidade dos honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que admitiu o ingresso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) como terceira interessada para reserva dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor do débito. Cessão dos créditos da execução. Constituição de outros advogados pelo novo exequente impede a execução imediata da totalidade dos honorários advocatícios de sucumbência pelos advogados do credor originário. Discussão sobre a parte cabente a cada advogado acarretaria a instauração de outra lide dentre da execução. Inadmissibilidade. Observação para ressalvar ulterior e eventual reserva dos honorários de 10% em favor de todos os advogados atuantes em nome dos exequentes originário e atual (esta cessionária do crédito), respeitado o contraditório, até solução consensual ou por meio de ação própria entre eles. Recurso provido, com observação.